Tribunal: TJDFT
Processo: 0744321-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ação principal da qual emergira a decisão agravada encarta interesse de menor púbere (L. J. de A. F.), tornando-se indispensável a interseção do Ministério Público no trânsito procedimental, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). Diante da necessidade de ultimação desta diligência, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator